Tribunal: TJDFT
Processo: 0712620-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Embargos de Declaração. Omissão quanto à análise de embargos anteriores. Inexistência de vício. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que analisou apenas os aclaratórios interpostos pelo Distrito Federal, sem apreciar os embargos anteriormente opostos pela ora embargante. O Tribunal acolheu os presentes embargos para sanar a omissão apontada e, ao examinar os embargos originários, negou-lhes provimento, mantendo-se o acórdão que negara provimento às apelações e à remessa necessária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve omissão no acórdão anterior quanto à ausência de apreciação dos embargos de declaração opostos anteriormente e (ii) saber se os fundamentos apresentados nos embargos originários demonstram a existência de vício de omissão capaz de alterar o julgamento proferido.
III. Razões de decidir
3. Verificou-se que o acórdão anterior efetivamente deixou de apreciar os embargos opostos, limitando-se a examinar os aclaratórios do Distrito Federal.
4. Contudo, ao examinar o mérito dos embargos anteriormente preteridos, constatou-se que não havia omissão, contradição ou obscuridade no julgado principal. O acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente para a rejeição da tese da embargante, inclusive afastando a aplicabilidade das cláusulas contratuais invocadas, diante da ausência de previsão legal para o repasse das receitas alegadas.
5. Também se entendeu que a oposição dos embargos foi suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, mesmo que rejeitados.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração acolhidos apenas para reconhecer a omissão quanto à análise dos embargos anteriormente opostos e, no mérito, rejeitá-los.
Tese de julgamento: “1. Verificada omissão quanto à análise de embargos anteriormente opostos, deve ela ser sanada. 2. Ausente vício de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão originário, os embargos de declaração devem ser rejeitados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025; CC, arts. 884 e 885. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1913834, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgado em 5/9/2024; TJDFT, Acórdão 1210597, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, julgado em 16/10/2019.